Tribunal: TJDFT
Processo: 0710307-85.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO ATACADO. POSSÍVEL UNIÃO ESTÁVEL. DÚVIDA ACERCA DA FINALIDADE DO DINHEIRO OBJETO DE EMPRÉSTIMO (EM PROL DA FAMÍLIA OU NÃO). COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente (ID 59256183) contra o acórdão de ID 58993484, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito, ao tempo em que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, sob o argumento de que, havendo alegação de união estável, cabe ao Juízo de Família verificar a existência da convivência e a responsabilização pelas dívidas.
2. Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão desconsiderou a natureza da demanda apresentada, focada na cobrança de um valor específico, não se inserindo no contexto de partilha de bens adquiridos durante a convivência. Ressalta que foi trazido ao conhecimento do juízo um precedente que se amolda perfeitamente à situação fática e jurídica discutida, o qual não foi devidamente considerado na decisão embargada. Assevera a citação de precedente que não guarda identidade com o caso em tela.
3. Conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo. Não foram oferecidas as contrarrazões.
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a empresa embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
5. Não obstante os argumentos expostos pela embargante, cabe ao Juízo de família averiguar a configuração ou não de união estável e, no caso de existência, se o empréstimo em favor do companheiro foi utilizado em benefício da família. Somente com a declaração do Juízo especializado, constatando a inexistência de união estável ou que, configurado o relacionamento, o dinheiro não foi aplicado em prol da família, é que restará configurada a competência do Juizado Especial Cível para análise do não pagamento de empréstimo entre pessoas físicas.
6. Cumpre destacar que os acórdãos explicitados no Recurso Inominado não se aplicam ao caso concreto, porquanto não há neles dúvida quanto a eventual união estável entre as partes.
7. Por fim, o precedente citado (Acórdão 1424453, 07071279020218070017, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) embora trate de acidente de trânsito, tece importantes comentários que corroboram a competência da Vara de Família quando aventada suposta união estável. Nesse contexto, a origem da dívida (acidente de trânsito ou empréstimo entre supostos conviventes) não interfere na fixação da competência especializada de família e na análise dos elementos qualificadores de uma união estável.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.